Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FACULDADE DE O CREDOR SATISFAZER O CRÉDITO POR MEIO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante orientação do c. STJ e nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, é possível a penhora do bem dado em alienação fiduciária em execução movida pelo próprio credor fiduciário.
2. A previsão legal de consolidação da propriedade dada em garantia ao credor não afasta o direito de optar pela execução do título executivo extrajudicial pela via judicial.
3. É faculdade do credor optar por executar judicialmente a cédula de crédito bancário desprezando a garantia fiduciária assecuratória do seu crédito.
4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.